Tribunal: TJSP
Processo: 0103783-40.2008.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ROSANA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE PORTO PRIMAVERA, COM SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES E ADITAMENTOS – PAGAMENTOS EFETUADOS PELA MUNICIPALIDADE PELO MENOS EM PARTE UTILIZADOS PARA A QUITAÇÃO DE DÍVIDAS PESSOAIS DO ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL – IMPROBIDADE CARACTERIZADA POR PARTE DOS APELANTES EM RELAÇÃO AOS

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ROSANA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE PORTO PRIMAVERA, COM SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES E ADITAMENTOS – PAGAMENTOS EFETUADOS PELA MUNICIPALIDADE PELO MENOS EM PARTE UTILIZADOS PARA A QUITAÇÃO DE DÍVIDAS PESSOAIS DO ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL – IMPROBIDADE CARACTERIZADA POR PARTE DOS APELANTES EM RELAÇÃO AOS QUAIS EXISTEM PROVAS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO NOS ATOS QUE IMPORTARAM EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E CAUSARAM PREJUÍZO AO ERÁRIO – ACOLHIMENTO, TODAVIA, DOS APELOS DOS RÉUS CUJA PROVA DE PARTICIPAÇÃO NÃO RESTOU BEM EVIDENCIADA.